Tribunal: TJMT
Processo: 1007984-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007984-65.2019.8.11.0003

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIVIA BATISTA VIEIRA - CPF: 047.660.181-92 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDÉBITO, VENDA CASADA E DANO MORAL – TAXA DE JUROS CONTRATADA – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO – NECESSIDADE -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No caso, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 7,78% ao mês e de 145,73% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil da operação de crédito para pessoa física no período de julho de 2016, foi de 2,92% ao mês e de 41,32%.

2. Nesse contexto, observada a prática abusiva do banco requerido, ora apelado, em desfavor da requerente/apelante, ora agravada, a taxa de juros ajustada no contrato firmado entre as partes deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

3.
Assim, sem que tenha o requerido/apelado, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 143782650 – págs. 1 a 8) que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da requerente
LÍVIA BATISTA VIEIRA
, ora agravada, reformou a sentença recorrida para:

i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em 2,92% ao mês e em 41,32% ao ano;

ii) reconhecer a abusividade do seguro prestamista estabelecido no contrato e com isso afastar sua inclusão e cobrança;

iii) determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da citação, e correção monetária, calculada com base no INPC, a contar do desconto de cada parcela;

iv) ante a abusividade verificada, afastar os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes;

v) em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais; e

vi) condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada advogado dos litigantes, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

Para tanto, o requerido/apelado, ora agravante, sustenta que, no caso, para efeitos da redução dos juros remuneratórios, deve ser aplicado, de maneira específica, a taxa média de mercado referente a operações de créditos de pessoas físicas – crédito pessoal, o qual, conforme consulta realizada ao site do BACEN, o percentual, à época, era de 7,27% ao mês.

Salienta que os juros remuneratórios no percentual de 2,92% ao mês e 41,32% ao ano, isso no período de julho de 2016, aplicados na decisão agravada não condiz com a realidade.

Afirma que o percentual de 7,78% ao mês, cobrado pela instituição financeira, está em perfeita consonância com a taxa média de mercado para o tipo de operação realizada, qual seja “Crédito Pessoal de Pessoa Física.”

Ainda, menciona que, a decisão agravada contraria a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial de n.o 1.821.182-RS

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 152095680 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Pois bem.

No caso, o requerido/apelado, ora agravante, sustenta que, no caso, para efeitos da redução dos juros remuneratórios, deve ser aplicado, de maneira especifica, a taxa média de mercado referente a operações de créditos de pessoas físicas – crédito pessoal, o qual, conforme consulta realizada ao site do BACEN, o percentual, à época, era de 7,27% ao mês.

Salienta que os juros remuneratórios no percentual de 2,92% ao mês e 41,32% ao ano, isso no período de julho de 2016, aplicados na decisão agravada não condiz com a realidade.

Afirma que o percentual de 7,78% ao mês, cobrado pela instituição financeira, está em perfeita consonância com a taxa média de mercado para o tipo de operação realizada, qual seja “Crédito Pessoal de Pessoa Física.”

Não assiste razão ao requerido/apelado, ora agravante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, fato é que, além do percentual de 7,78% ao mês, fixado pelo requerido/apelado, ora agravante, estar muito acima da taxa média de mercado, conforme expressamente consignado na decisão agravada, nenhum óbice legal há para que seja utilizado a “taxa média mensal de juros – pessoa física – total.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“(...).

No caso, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 7,78% ao mês e de 145,73% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil da operação de crédito para pessoa física no período de julho de 2016, foi de 2,92% ao mês e de 41,32% (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Nesse contexto, observada a prática abusiva do banco requerido, ora apelado, em desfavor da requerente, ora apelante, a taxa de juros ajustada no contrato firmado entre as partes deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

(...).”

Assim, sem que tenha o requerido/apelado, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023